Tribunal: TJDFT
Processo: 0705724-53.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO. AUSÊNCIA. MERA NOTIFICAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que, acolhendo a preliminar de ilegitimidade da instituição financeira ré (segunda requerida), julgou improcedente o pedido de indenização em relação à loja ré (primeira requerida), extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Em seu recurso a parte recorrente defende, em apertada síntese, que o dano moral decorreu da falha na prestação do serviço pela primeira ré, que ensejou a inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção de crédito. Assevera que, na situação em apreço há dano moral presumido (in re ipsa), que é aquele dano decorrente de mera comprovação da prática da conduta ilícita, sendo desnecessária a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral. Pugna pela reforma da sentença e procedência do pedido formulado na inicial. Em contrarrazões a parte recorrida impugna o pedido de gratuidade de justiça e, no mérito, pugna pela manutenção do julgado.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (declaração de hipossuficiência - ID 19385545). Contrarrazões apresentadas (ID 19060967).

III. Ante a presunção que milita em favor da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3.o), compete à parte que impugna o benefício fazer prova da capacidade financeira do beneficiário da gratuidade. No caso dos autos, a parte recorrente declara ser desempregada e não possuir condições de arcar com as despesas inerentes ao presente processo, sem prejuízo do seu sustento e de sua família, acostando a respectiva CPS (ID 19060582). De outro lado, a parte recorrida limitou-se a asseverar que a parte recorrente financiou veículo de quase R$40.000,00, assumindo parcela superior a R$900,00 mensais e que não restaria comprovada a hipossuficiência econômica alegada, sem trazer provas aptas a infirmar a declaração coligida aos autos. À míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência, rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça suscitada em contrarrazões.

IV. No que tange ao mérito, a controvérsia se limita a apurar a ocorrência de danos morais indenizáveis.

V. No caso em apreço, mostra-se notório o descuido da parte ré, ora recorrida, cuja falha se iniciou na ausência de cumprimento temporânea da obrigação consentida de pagamento da primeira parcela do financiamento assumido para parte autora, ora recorrente.

VI. Tal fato ensejou a comunicação, pela instituição financeira, ao órgão de proteção do crédito quanto ao débito em aberto. Contudo, não houve a efetiva anotação do nome da parte recorrente no cadastro de inadimplentes, considerando que os documentos de ID 19060584 e 19060587, apenas comunicam a futura inscrição caso o débito não fosse adimplido.

VII. Destarte, não se pode presumir qualquer abalo anímico, pois a mera notificação acerca da inscrição futura não enseja dano ao crédito da parte recorrente, tampouco a sua imagem ou honra, mormente quando ausentes demais elementos que evidenciem o dano, razão pela qual a manutenção da sentença assim como posta é medida que se impõe.

VIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.

IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.